Tribunal: TJES
Processo: 5001111-05.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001111-05.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNELA FAGUNDES PEREIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001111-05.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BRUNELA FAGUNDES PEREIRA

RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

SENTENÇA: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. INEXIGIBILIDADE INTEGRAL DO DÉBITO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de transações fraudulentas realizadas em cartão de crédito.
2. A recorrente sustenta erro material no valor reconhecido a título de danos materiais, ao argumento de que as cobranças indevidas totalizam aproximadamente R$5.300,54. Requer, ainda, a majoração da indenização por danos morais em razão da manutenção das cobranças e da negativação após o ajuizamento da demanda.
3. A sentença declarou inexigível parte do débito, condenou as requeridas à restituição em dobro do valor de R$1.150,27 e fixou indenização por danos morais em valor inferior ao postulado no recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser reconhecida a inexigibilidade integral das transações fraudulentas lançadas na fatura do cartão de crédito da consumidora, no valor aproximado de R$ 5.300,54; e (ii) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais em razão da manutenção das cobranças indevidas e da negativação após o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Aplicam-se as normas do CDC, inclusive a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 e a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII.
6. A falha na prestação do serviço tornou-se incontroversa, diante da ausência de insurgência das requeridas quanto ao reconhecimento da fraude e da responsabilidade pelas cobranças indevidas.
7. O conjunto probatório demonstra que as transações impugnadas judicialmente alcançam o valor aproximado de R$5.300,54. As instituições financeiras não comprovaram a legitimidade das operações lançadas na fatura da autora.
8. Embora não comprovado o pagamento integral do montante indevido, é cabível a declaração de inexigibilidade total das cobranças fraudulentas. A repetição do indébito, contudo, deve permanecer limitada ao valor efetivamente desembolsado pela consumidora, correspondente a R$1.150,27.
9. A manutenção da negativação e das cobranças indevidas após o ajuizamento da demanda caracteriza circunstância agravadora apta a justificar a majoração da indenização por danos morais. A conduta evidencia recalcitrância da instituição financeira e intensifica a violação aos direitos da personalidade da consumidora.
10. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$6.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Demonstrada a origem fraudulenta das transações lançadas em cartão de crédito, é cabível a declaração de inexigibilidade integral do débito indevido, ainda que não comprovado o pagamento total da quantia cobrada. 2. A manutenção de cobranças indevidas e de negativação após o ajuizamento da demanda justifica a majoração da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p.u.; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Brunela Fagundes Pereira
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A recorrente insurge-se contra o valor da condenação por danos materiais, apontando erro material, visto que o valor da dívida é de R$5.300,54. Pretende, ainda, a majoração dos danos morais, argumentando que a conduta ilícita foi reiterada após o ajuizamento da demanda.

É breve o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

De início, rejeito a tese de
preclusão

suscitada pelo recorrido. O acordo firmado com a Corré PicPay não retira da autora o direito de ver reconhecida a responsabilidade solidária do Itaú Unibanco S.A. pelo valor real da dívida, especialmente quando este próprio admite, em suas contrarrazões, o valor de R$5.300,54 devidos a título de danos materiais.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma

da sentença.

Antes de mais nada, vale ressaltar que resta incontroversa a falha na prestação do serviço pelas requeridas, haja vista que apenas a parte autora interpôs recurso, limitando-se sua irresignação à correção do valor do dano material reconhecido na sentença e à majoração da indenização por danos morais, especialmente em razão das negativações reiteradas decorrentes da cobrança indevida.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e responsabilidade objetiva pela falha da prestação do serviço (art. 14).

Prosseguindo na análise do mérito, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à extensão do débito declarado inexistente e à pretensão de majoração dos danos morais.

A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica apenas em relação ao valor de R$1.150,27, condenando as requeridas à restituição em dobro da referida quantia, por entender demonstrado o efetivo desembolso patrimonial suportado pela autora.

Todavia, examinando detidamente os autos, constata-se que as transações impugnadas como fraudulentas alcançam montante superior, correspondente a aproximadamente R$5.300,54, valor lançado de forma parcelada na fatura do cartão de crédito da recorrente.

Embora não haja prova de que a autora tenha efetivamente quitado integralmente tal montante, verifica-se que a totalidade dessas cobranças decorreu das operações contestadas judicialmente, cuja legitimidade não foi demonstrada pelas instituições requeridas.

Assim, o conjunto probatório autoriza o reconhecimento da inexigibilidade integral das transações fraudulentas, no valor aproximado de R$5.300,54, devendo ser declarada inexistente a obrigação correspondente, com a exclusão definitiva das cobranças correlatas.

Por outro lado, a repetição do indébito deve permanecer restrita ao valor efetivamente desembolsado pela consumidora, qual seja, R$1.150,27, conforme já devidamente fixado na sentença de origem.

No tocante aos danos morais, verifica-se circunstância agravada relevante superveniente à sentença, consistente na manutenção da negativação e continuidade das cobranças indevidas mesmo após o reconhecimento judicial da irregularidade da dívida, conforme demonstrado pela petição de ID 18613883 e reconhecido na decisão liminar proferida em grau recursal.

Tal circunstância evidencia recalcitrância da instituição financeira e intensifica a violação aos direitos da personalidade da recorrente, extrapolando os meros aborrecimentos cotidianos.

Nesse contexto, revela-se adequada a majoração da indenização por danos morais para R$6.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

DECLARAR
inexistente o débito decorrente das transações impugnadas, no montante aproximado de
R$ 5.300,54
, determinando a exclusão definitiva das respectivas cobranças;

MANTER
a condenação das requeridas à restituição em dobro do valor efetivamente pago pela autora, correspondente a R$ 1.150,27, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;

MAJORAR
a indenização por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais), conforme fundamentação supra.

Permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)